Tribunal: TJSP
Processo: 1078591-96.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos – Instrumento de transferência de mantença e autorizações de cursos superiores – Contratos de financiamento estudantil (FIES) – Cobrança de valores de repasses do financiamento – Sentença de parcial procedência – RECURSO DA AUTORA – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo de admissibilidade de prova que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos – Instrumento de transferência de mantença e autorizações de cursos superiores – Contratos de financiamento estudantil (FIES) – Cobrança de valores de repasses do financiamento – Sentença de parcial procedência – RECURSO DA AUTORA – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo de admissibilidade de prova que compete ao Magistrado – Conveniência e oportunidade – Ademais, conjunto probatório dos autos mostra-se suficiente – Informação de repasses pelo FNDE/MEC que supre a falta de informações sobre possíveis recompras pelo FIES, já que estas são englobadas naquele montante – Nulidade de decisão interlocutória que encerrou fase instrutória – Não verificada – Decisão fundamentada, ainda que sucinta e objetivamente – RECURSO DA RÉ - Pretensão que visa à alteração da verba honorária – Não acolhimento – Ante a sucumbência reciproca, ambas as partes devem arcar com pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, em 10% do valor da condenação – Inteligência do arts. 85 e 86, CPC – Sentença mantida – Recursos da autora e da ré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032642
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1078591-96.2013.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado UNIÃO BRASILEIRA
EDUCACIONAL
LTDA,
é
apelado/apelante
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078591-96.2013.8.26.0100 - São Paulo - 38a Vara Cível - VOTO 42886
V/ E / O / AL / D
2/7
VOTO No: 42886
APEL.No: 1078591-96.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 38a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APTES.
:
UNIÃO
BRASILEIRA
EDUCACIONAL
LTDA;
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
APDOS. : OS MESMOS
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c.
reparação
por
danos

Instrumento
de
transferência de mantença e autorizações
de
cursos
superiores

Contratos
de
financiamento estudantil (FIES) Cobrança
de valores de repasses do financiamento

Sentença de parcial procedência
RECURSO
DA AUTORA
Alegação de cerceamento de
defesa

Inocorrência

Juízo
de
admissibilidade de prova que compete ao
Magistrado Conveniência e oportunidade
Ademais, conjunto probatório dos autos
mostra-se
suficiente

Informação
de
repasses pelo FNDE/MEC que supre a falta
de informações sobre possíveis recompras
pelo FIES, já que estas são englobadas
naquele montante
Nulidade de decisão
interlocutória
que
encerrou
fase
instrutória
Não verificada
Decisão
fundamentada,
ainda
que
sucinta
e
objetivamente
RECURSO DA RÉ - Pretensão
que visa à alteração da verba honorária

Não
acolhimento

Ante
a
sucumbência
reciproca, ambas as partes devem arcar com
pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios ao patrono da
parte contrária, em 10% do valor da
condenação
Inteligência do arts. 85 e
86, CPC
Sentença mantida
Recursos da
autora e da ré desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 778/781, declarada às fls.
794/795, proferida pelo MM. Juiz de Direito Luiz Fernando
Rodrigues Guerra, que julgou parcialmente procedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078591-96.2013.8.26.0100 - São Paulo - 38a Vara Cível - VOTO 42886
V/ E / O / AL / D
3/7
de obrigação de fazer c.c. reparação por danos ajuizada
pela apelante/apelada SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO
PATRIMONIAL
LTDA
em
face
da
apelante/apelada
UNIÃO
BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA.
Sustenta a ré, em síntese, que é caso de
alteração dos ônus da sucumbência. Aduz que não se mostra
ajustada a condenação de ambas as partes ao pagamentos das
custas e despesas processuais de forma integral. Alega que
sucumbiu em parte mínima. Por fim, pugna pelo arbitramento
de honorários advocatícios em favor de seu patrono, ante a
sucumbência da parte contrária em parcela do pedido
inicial. Requer o provimento do recurso a fim de que a r.
sentença seja reformada (fls. 797/810).
A autora, por sua vez, que há nulidade na
decisão que encerrou a fase instrutória, ante a ausência de
fundamentação quanto a sua manifestação impugnando o laudo
pericial. Afirma que é caso de realização de nova prova
pericial, em razão do encerramento prematura da fase
instrutória. Requer o provimento de seu recurso a fim de
que a r. sentença seja reformada (fls. 825/844).
Recurso
da autora tempestivo, preparado
(fls. 845/846 e 896/897) e respondido (fls. 870/875).
Recurso da ré tempestivo, preparado (fls.
820/822) e respondido (fls. 863/867)
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização
ajuizada
pela
apelante/apelada
Sociedade
Administradora e Gestão Patrimonial Ltda, que busca da ré
União Brasileira Educacional o recebimento de quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078591-96.2013.8.26.0100 - São Paulo - 38a Vara Cível - VOTO 42886
V/ E / O / AL / D
4/7
relativas a repasses de financiamento estudantil que,
embora lhe pertençam, teriam sidos apropriados pela ré.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou o
feito parcialmente procedente, condenando-se a ré ao
pagamento de R$ 344.323,75 (trezentos e quarenta e quatro
mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e cinco
centavos), em que pese o pedido inicial no importe de R$
1.946.596,38 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil,
quinhentos e noventa e seis reais e trinta oito centavos).
Contra tal decisum, recorrem ambas as
partes. A autora, sob os argumentos de (i)
cerceamento de defesa, por encerramento da fase instrutória
de forma prematura e (ii) nulidade de decisão
interlocutória que encerrou a fase instrutória.
A ré, com vistas à alteração dos ônus da
sucumbência.
Pois bem.
De início, cumpre apreciar as preliminares
trazidas pela autora.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa,
tem-se por sua inocorrência.
Destaca-se
que
compete
ao
Magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Em
outras
palavras,
o
juízo
de
admissibilidade da prova não compete à parte, mas sim ao
Magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078591-96.2013.8.26.0100 - São Paulo - 38a Vara Cível - VOTO 42886
V/ E / O / AL / D
5/7
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1),
/RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9/001).
in CPC e
Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed.
2016).
E ainda:
“O propósito de produção de provas não obsta ao
julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE
96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação
de forma antecipada.
No caso, a irresignação da parte refere-se
à ausência de expedição de ofício ao FNDE/MEC a fim de que
seja informado o montante de recompras de FIES relativo à
relação jurídica discutida.
Ainda
que
tal
pretensão
tenha
sido
veiculada nos autos pela autora por diversas vezes (fls.
654/656, 665/668, 669/676), tal diligência mostra-se demais
desnecessária para o deslinde do feito.
Ora, conforme petição de fls. 535/536, a
autora buscou do FIES/FNDE-MEC informações quanto ao
repasse/recompra de FIES relativo à Faculdade Freguesia do
Ó (Faculdade Villas Boas).
Em resposta, o FNDE informou que a unidade
estudantil recebeu do Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES) o total de R$ 1.420.284,56 (um milhão, quatrocentos
e vinte mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078591-96.2013.8.26.0100 - São Paulo - 38a Vara Cível - VOTO 42886
V/ E / O / AL / D
6/7
e seis centavos), na legenda de repasses.
Tal informação prestada pelo FNDE/MEC é
demais suficiente, ao passo em que, segundo o próprio ente
público, “os pagamentos dos encargos educacionais às
entidades mantenedoras de instituições de ensino superior,
por conta dos contratos de financiamento formalizados pelos
estudantes junto aos agentes financeiros do Fies, são
efetuados
mediante
o
repasse mensal de
Certificados
Financeiros do Tesouro Série E (CFT-E), que são títulos
públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, intransferíveis e
que devem ser utilizados prioritariamente no pagamento de
contribuições
previdenciárias
e
demais
tributos
administrados pela Receita Federal.”1
Tal repasse, contudo, poderá ser recomprado
pelo FIES, caso a entidade mantenedora esteja adimplente
com suas obrigações fisco-previdenciárias junto à Receita
Federal do Brasil. Nesse caso, o FIES promoverá o depósito
do valor correspondente na conta corrente da instituição,
junto ao agente financeiro do Fies.2
Em outras palavras, a recompra é senão o
pagamento em dinheiro de título público outrora recebido
pela instituição estudantil, na forma de repasse.
Assim,
mostra-se
demais
suficiente
a
informação prestada pelo FIES/FNDE-MEC quanto ao montante
do repasse, já que este é o efetivo valor recebido pela
instituição de ensino em razão do financiamento estudantil.
A recompra consubstancia mera troca de parcela do repasse
por quantia em dinheiro.
1 https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fies-graduacao/mantenedora-e-ies/repasse-de-cft-
e
2 http://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fies-graduacao/mantenedora-e-ies/recompra-de-cft-
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078591-96.2013.8.26.0100 - São Paulo - 38a Vara Cível - VOTO 42886
V/ E / O / AL / D
7/7
Em igual sentido, tem-se pelo afastamento
da a preliminar de nulidade da r. decisão interlocutória
que encerrou a fase de instrução processual.
O fato de o MM. Juízo ter decidido de forma
sucinta e objetiva não implica nulidade da r. decisão, já
que por ele fora declinada a razão pela qual o pleito
autoral de produção de nova prova restou indeferido.
Finalmente, e quanto ao pedido do réu, tem-
se por seu desprovimento.
No caso, vencidas autora e ré, correta a
condenação de ambas as partes ao pagamento de custas,
despesas processuais, e honorários advocatícios em 10% do
valor da condenação, nos termos do arts. 85 e 86, CPC.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
comporta reforma, a fim de alterar a verba honorária fixada
em favor do patrono da ré.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos.
IRINEU FAVA
RELATOR